Tribunal: TJES
Processo: 5005548-74.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005548-74.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JULIANNA CARDOSO DONDONE e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005548-74.2023.8.08.0014

RECTE.: BANCO C6 S.A.

RECDO.: JULIANNA CARDOSO DONDONE e outro

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO BLACK CARBON. PROMESSA DE ACESSO ÀS SALAS VIPS DE AEROPORTOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL. REDUÇÃO DOS ACESSOS ÀS SALAS VIPS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREVISÃO CONTRATUAL A AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DA OFERTA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

JULIANNA CARDOSO DONDONE em face de

BANCO C6 S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou cartão de crédito e cartão adicional junto à requerida, no ano de 2022, que dentre outros benefícios, concedia 04 acessos anuais gratuitos às salas Lounge Key e/ou WPremium de aeroportos
para cada um dos cartões contratados
. Aduz, todavia, que em julho/2023, foram notificados de uma mudança nos benefícios do Cartão Carbon Black, que passaria a incluir apenas 4 (quatro) acessos às salas Vip
a serem divididos entre o cartão principal e adicionais
. Sentindo-se prejudicados pela alteração unilateral da oferta, ingressaram com a presente demanda para requerer, liminarmente, o restabelecimento de 04 acessos às salas Vip para cada cartão, e no mérito, a confirmação da liminar, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00.

Em contestação (ID. 7131948), o Requerido alega, em suma, a ausência de falha na prestação dos serviços, tendo em vista que agiu de forma legal e regular ao realizar alterações nas condições da cortesia oferecida aos consumidores, não havendo que se falar na ocorrência de descumprimento de oferta. Aduz que no momento da contratação do produto o contrato foi cumprido e divulgado, sendo que, posteriormente, realizaram alterações mediante prévia notificação do consumidor, de forma que não há lesão moral a ser reparada.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7131959)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais.
CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente em cumprir, no prazo de 10 (dez) dias, a oferta apresentada aos consumidores, qual seja,
o direito de 4 (quatro) acessos gratuitos anuais a sala VIP Lounge Key e/ou WPremium em aeroportos nacionais e internacionais para cada cartão de crédito denominado “CARBONBLACK MASTERCARD”, em nome dos requerentes, inclusive os cartões adicionais,
sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
CONDENAR
a parte requerida a pagar a cada parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)”
.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado ao ID 7131961, afirmando a regularidade da alteração contratual e a inexistência de dano moral indenizável. Ainda, insurge-se contra as astreintes aplicadas. Subsidiariamente, pugna pela redução da condenação.

A autora apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 7131966, pugnando pela manutenção integral da sentença ora recorrida.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro, nos presentes autos, prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo.

Não sendo arguidas questões preliminares, passo ao exame do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando à análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reformas.

Do cotejo do conjunto probatório, observo que a parte autora comprovou a contratação de cartão de crédito Black Carbon junto à requerida, com cartão adicional, mediante a promessa de 04 acessos gratuitos, por cada cartão, às salas Vip de diversos aeroportos, contudo, foi surpreendida ao descobrir que a partir de julho/2023 somente teria direito a 04 acessos a serem divididos pelos dois cartões de crédito.

Veja que a ré, ora recorrente, limita-se a afirmar que não cometeu ato ilícito, na medida em que comunicou os consumidores acerca da mudança de acesso nos termos da contratação (ID 7131949).

Todavia, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a recorrente não apresentou, nestes autos, o contrato dos cartões de crédito devidamente assinado pelas partes, autorizando as alterações dos benefícios, mesmo sem o consentimento da parte contratante, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, do CPC.

Desta feita, sem a apresentação do contrato firmado e assinado pelos autores, ora recorridos, não há como admitir como legal e autorizada a conduta da requerida em alterar unilateralmente os termos da oferta inicialmente passada aos requerentes e o que os levaram à aquisição dos cartões, violando os termos do art. 35 do CDC.

Por este motivo, entendo que a ré não foi capaz de comprovar a regularidade da comunicação aos consumidores, não juntando o contrato originário que previa a possibilidade da alteração implementada, motivo pelo qual reputo como abusiva a sua conduta.

Importa salientar, ainda, que o descumprimento da oferta veiculada e a quebra do dever de informação implica em quebra do princípio da boa-fé e da confiança, gerando direito a indenização por danos morais em valor suficiente a inibir a repetição da conduta lesiva, devendo ser mantida a sentença que condenou a acionada pagar uma indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer, aduzindo ser indevida e excessiva
.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial, constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução, desde já, de seu valor, poderá estimular o descumprimento da obrigação pelo recorrente, sendo desaconselhável no caso presente.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)